Tribunal: TCU
Processo: 025.056/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comissão Nacional de Energia Nuclear, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1296/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Claudio Von Dollinger emitido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, submetido à apreciação desta Corte para fins de registro, com fundamento no art. 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público de Contas identificaram o pagamento indevido da parcela denominada "00961-DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98", que repercutiu de forma irregular no Adicional por Tempo de Serviço (ATS ou anuênios) percebido pelo inativo; Considerando que a rubrica referente à "Diferença de Vencimento" decorre da diferença entre as remunerações antes fixadas de acordo com o mercado e as definidas por normativos a partir da promulgação da Lei 8.112/1990; Considerando que, como não poderia haver decesso remuneratório, foi criada a rubrica mencionada e que, a despeito de ter havido dúvidas sobre a regularidade de tal rubrica, esta Corte de Contas, por meio da Decisão 68/1998-TCU-2a Câmara, julgou legal o seu pagamento, considerando, excepcionalmente, como parte do vencimento básico, sendo base de incidência para outras verbas remuneratórias, como o ATS e outras gratificações calculadas com base no vencimento básico; Considerando, entretanto, que a continuidade atual de seu pagamento é irregular, visto que a referida rubrica deveria ter sido absorvida pelos reajustes salariais posteriores; Considerando que, no caso em epígrafe, o provento básico foi elevado de R$ 3.863,14 (fevereiro/2015) para R$ 4.664,54 (setembro/2024), o que seria suficiente para ter absorvido o valor em discussão (R$ 37,39); Considerando que o valor pago a título de anuênios (19%) foi calculado com base na soma das rubricas "PROVENTO BÁSICO" e "00961-DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98", houve majoração indevida da vantagem; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992 e nos artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Claudio Von Dollinger, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 025.056/2024-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Claudio Von Dollinger (XXX.867.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Comissão Nacional de Energia Nuclear, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 1.7.1.2. exclua, dos proventos de aposentadoria, a parcela denominada "00961-DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98", no valor de R$ 37,39, promovendo, ainda, o recálculo do valor pago a título de anuênios, no prazo de trinta dias; 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.4. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.